Tribunal: STF
Processo: RE 1353737
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, à unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus em favor da parte recorrida, através de julgamento que foi assim ementado (eDoc. 5):



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL) E DE PATROCÍNIO INFIEL (ART. 355 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1, Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonia Joelma Cesar Cabral, buscando o trancamento da ação penal, por atipicidade do fato, onde foi oferecida denúncia por suposta prática dos crimes capitulados no art. 168, § 1º, III (apropriação indébita), e no art. 355 (patrocínio infiel), ambos do Código Penal, em concurso material, ali se noticiando que a ora paciente, na qualidade de advogada constituída por Antônio Lacerda da Silva, para o qual foi expendida a RPV nº 2016.83.09.027.500059, no valor de R$ 28.634,89 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), realizou o saque da aludida quantia, sem o seu conhecimento, através da procuração por aquele a ela outorgada para o representar em processo judicial, apropriando-se do valor e, quando questionada pelo seu constituinte, teria peticionado nos autos do Proc. nº 0501830-42.2015.4.05.8309 para fazer parecer àquele que a ordem de pagamento havia sido cancelada e, após, abandonou a causa sem qualquer comunicação ao outorgante. 



    2. Aduz a impetração, em causa própria, que em nenhum momento teria a intenção de ficar com os valores destinados ao seu constituinte e que, tendo domicílio em Juazeiro do Norte/CE, trabalhava em escritório de advocacia sediado na cidade de Exu/PE para onde se deslocava quinzenalmente, sendo responsáveis pela documentação dos clientes as pessoas de Miguel Moreira e sua esposa Agna, que recebiam comissão por processo que tivesse êxito, os quais é que teriam realmente contato com os clientes do escritório, aliás a ela locado por ele, e que quando ocorria de receber algum valor a título de pagamento de RPV repassava o valor das partes a Agna, a qual ficava responsável pela entrega aos autores dos processos por ela patrocinados, acrescentando que, no final de 2017, notando que não estavam sendo repassados aos clientes os valores recebidos por Agna, fez uma reunião em janeiro de 2018 com Miguel Moreira e Agna onde vieram a terminar a parceria, inclusive vindo a ora paciente a fazer um Boletim de Ocorrência, que anexa aos autos, para relatar tais fatos; que os fatos descritos na denúncia, distorcidos da realidade, não se amoldariam ao tipo penal do art. 168, § 1º, III, ou mesmo do art. 355, ambos do Código Penal, seja por não agir com dolo, pois tinha procuração específica para o saque da RPV e jamais ter-se apropriado dos valores, repassando-os às pessoas que com ela trabalhavam, e que tinham contato direto com o autor do processo, para a entrega a quem de direito, bem como para a configuração do patrocínio infiel faz-se necessária a traição ao interesse da parte no curso do processo, e não quando praticado após o trânsito em julgado; e, por fim, a ausência de dolo e a incompetência da Justiça Federal.



    3. Como expendido na denúncia oferecida em desfavor da ora paciente, foi a mesma constituída por Antônio Lacerda da Silva para, como advogada, obter judicialmente o pagamento de auxílio-doença que entendia devido, vindo a ser julgada procedente a demanda, com a expedição de RPVs, uma a título de honorários periciais e outra em favor da parte autora, no valor de R$ 39.632,24 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), apontando-se não haver recebido valor algum e, ao se questionar sua advogada constituída, a ora paciente, cujo instrumento de procuração conferia poderes para sacar os valores referentes à demanda, foi-lhe informado o cancelamento da RPV, o que no entanto veio a ocorrer tão somente naquela destinada aos honorários periciais, vindo a ora paciente a sacar, no dia 12 de maio de 2016, sem conhecimento do seu constituinte, o valor de R$ 28.634,89 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), ocultando a apropriação de tais valores, além de, sem comunicar previamente ao mesmo, vindo a abandonar a causa quando intimada pelo juízo para exibir o extrato da conta bancária em que fora depositado o valor da condenação.



    4. É de se reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, por não demonstrada a prática de qualquer conduta em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, mas atingir unicamente a relação entre a advogada (a ora paciente) e seu constituinte (o autor da demanda em face ao INSS), ainda que viesse aquela a utilizar de expedientes protocolados junto à Justiça Federal com o intuito de ocultar o fato de que a RPV de fato destinada à parte autora já havia sido, por ela, sacado, não se repassado valores a quem de direito.



    5. Ordem concedida ”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Parquet federal defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 109, IV, da CF/88. Defende, em síntese, que a ofensa direta à Constituição consistiu em o TRF/5ª Região haver afirmado incompetência da Justiça Federal para julgar a ação penal […], embora haja reconhecido que a paciente empregou expedientes protocolados na Justiça Federal com a finalidade de ocultar que sacara RPV destinada a seu cliente, sem lhes transferir os valores. A recorrida usou a Justiça Federal como meio para cometer o crime.



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, objetivando, com isso, estabelecer a competência da Justiça Federal para julgar a ação penal em destaque (eDoc. 6).



    O Tribunal a quo admitiu o apelo por considerar que o mesmo preenche todos os requisitos de admissibilidade (eDoc. 9).



    Os autos foram para mim distribuídos em 18/11/2021 (eDoc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento no substrato fático constante dos autos, concluiu pela incompetência da Justiça Federal, por não demonstrada a prática de qualquer conduta em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, mas atingir unicamente a relação entre a advogada (a ora paciente) e seu constituinte (o autor da demanda em face ao INSS), ainda que viesse aquela a utilizar de expedientes protocolados junto à Justiça Federal com o intuito de ocultar o fato de que a RPV de fato destinada à parte autora já havia sido, por ela, sacado, não se repassado valores a quem de direito. Assim, a reversão do acórdão demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência inviável em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PASSAPORTE ESTRANGEIRO FALSIFICADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. Acórdão de Tribunal Regional Federal que concluiu pela incompetência da Justiça Federal para processar crime de apresentação de passaporte estrangeiro falsificado a empregado de empresa aérea. Divergir quanto às circunstâncias de fato demandaria o reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender do exame da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 632.534-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 904.337-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre a ocorrência ou não de prejuízo da União, mediante a aferição da ilicitude do pagamento realizado pelo SUS a hospital conveniado, pressupõe análise de fatos e provas constantes nos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. RE conhecido e improvido.” (RE 345.581, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 19/9/2003).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente